Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Configura-se obscuridade quando a redação do julgado não seja clara, de maneira a obstaculizar o seu entendimento. Por sua vez, o erro material apto a ser corrigido na via dos embargos de declaração é aquele caracterizado como mero equívoco material, sem alteração de cunho decisório.
2. Ausentes a obscuridade e o erro material apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.